Tribunal: STF
Processo: RE 113576
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
- AÇÃO DE USUCAPIAO. TENDO A SENTENÇA EXPLICITAMENTE DECLARADO A
INSUBSISTENCIA DA GARANTIA HIPOTECARIA DETIDA PELA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, NÃO ERA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMPETENTE PARA
JULGAR A APELAÇÃO INTERPOSTA PELA CITADA EMPRESA PÚBLICA, COMO
TERCEIRA PREJUDICADA, E SIM O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, SEGUNDO
RECONHECEU ACERTADAMENTE O ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, POR NÃO SE ACHAR
CONTRARIADO O ART. 125, I, DA CONSTITUIÇÃO.